Tribunal: TJSP
Processo: 1054945-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r no 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo). Regular procedimento administrativo, no qual foi observado o contraditório e ampla defesa. Inexistência de qualquer ilegalidade. O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (ADPF 418/DF, DJe 30.04.20).
3. Sentença denegatória da segurança mantida.
4. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1054945-91.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
1. Preliminar. Sentença citra petita. Inocorrência. Decisão fundamentada. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Cassação de aposentadoria de policial civil após Processo Administrativo Disciplinar. Ato fundamentado nos artigos 67, VII, 69, 70, II,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
1. Preliminar. Sentença citra petita. Inocorrência. Decisão fundamentada. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Cassação de aposentadoria de policial civil após Processo Administrativo Disciplinar. Ato fundamentado nos artigos 67, VII, 69, 70, II, 74, II, 75, II e XII, e 77, I, da Lei Complementar no 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo). Regular procedimento administrativo, no qual foi observado o contraditório e ampla defesa. Inexistência de qualquer ilegalidade. O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (ADPF 418/DF, DJe 30.04.20).
3. Sentença denegatória da segurança mantida.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054945-
91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BENEDITO
GERALDO VAZ FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
2
VOTO No 33.900
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1054945-91.2019.8.26.0053
APELANTE: BENEDITO GERALDO VAZ FILHO (AJ)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO E OUTRO
Juíza de 1a instância: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO.
ESCRIVÃO
DE
POLÍCIA.
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
1. Preliminar. Sentença citra petita. Inocorrência. Decisão
fundamentada. Questões devidamente enfrentadas e
apreciadas. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Cassação de aposentadoria de policial civil após
Processo Administrativo Disciplinar. Ato fundamentado nos
artigos 67, VII, 69, 70, II, 74, II, 75, II e XII, e 77, I, da Lei
Complementar no 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do Estado
de São Paulo). Regular procedimento administrativo, no
qual foi observado o contraditório e ampla defesa.
Inexistência de qualquer ilegalidade. O Plenário Supremo
Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade
da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter
contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
(ADPF 418/DF, DJe 30.04.20).
3. Sentença denegatória da segurança mantida.
4. Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Benedito Geraldo Vaz Filho em face do Secretário de Segurança
Pública do Estado de São Paulo e do Presidente da São Paulo
Previdência - SPPREV, objetivando a anulação do ato administrativo
que determinou a cassação de sua aposentadoria e, por conseguinte, o
restabelecimento de seu benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
3
A r. sentença denegou a segurança. Não houve condenação
em honorários advocatícios e custas ex lege (fls. 145/150).
Os embargos de declaração opostos pelo impetrante (fls.
153/158) foram rejeitados (fls. 167/168).
Inconformado,
o
impetrante
apelou,
alegando,
preliminarmente, que a sentença é citra petita, pois analisou somente
uma das três teses trazidas na inicial do mandamus, deixando de
analisar as questões relativas à suspensão da eficácia da Lei
Complementar no 207/79 frente à Lei Federal no 8.213/91 e artigo 24,
XII, da Constituição Federal, bem como a alegação de contrariedade
entre a pena de cassação de aposentadoria e o artigo 9o da referida LC
no 207/79. No mérito, sustenta, em síntese, que a cassação de sua
aposentadoria é flagrantemente inconstitucional e incompatível com o
regime previdenciário dos servidores, tendo em vista o caráter
contributivo do benefício, além de afrontar os institutos do ato jurídico
perfeito e direito adquirido (fls. 173/196).
A FESP e a SPPREV apresentaram resposta (fls. 202/213).
A D. Procuradoria Geral de Justiça não ofereceu parecer,
alegando falta de interesse (fls. 228/230).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
4
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ex-
servidor público estadual objetivando a anulação do ato de cassação de
sua aposentadoria.
Narra o impetrante que ingressou no serviço público em
1992, no cargo de Escrivão de Polícia, e aposentou-se voluntariamente
em maio de 2017, com proventos integrais. Em setembro de 2019,
recebeu correspondência da SPPrev, comunicando-lhe a extinção do
benefício, diante da aplicação da pena de cassação de aposentadoria
decorrente do Processo Administrativo Disciplinar no GS/345/15 -
DGP/5.018/13, relativo a fato que lhe foi imputado quando ainda estava
no exercício do cargo público. Sustenta que não objetiva a análise do
mérito do processo administrativo (o motivo da pena de cassação de
aposentadoria), mas tão somente da legalidade do ato que cassou sua
aposentadoria, frente à legislação trazida (Constituição Federal, Lei
Geral da Previdência e Lei Complementar no 207/29). Alega que, após
as Emendas Constitucionais no 03/93 e 20/98, a aposentadora dos
servidores públicos passou a ser obrigatoriamente de regime
contributivo, ou seja, o servidor passou a contribuir para o custeio da
previdência, razão pela qual a pena de cassação de seu benefício
previdenciário é inconstitucional, visto que contribuiu pelo período
necessário à sua aposentadoria. Aduz ainda que a Lei Complementar
Estadual no 207/79 teve a sua eficácia suspensa com a edição da Lei no
8.213/91. Por fim, acrescenta que, com a suspensão do pagamento da
aposentadoria, passou a viver, juntamente com a sua família, em
estado de penúria e a depender dos familiares para sobreviver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
5
Inicialmente, a preliminar de nulidade da r. sentença não
merece prosperar.
A ilustre Magistrada de primeiro grau apreciou as questões
suscitadas e bem fundamentou sua decisão, reconhecendo que a
cassação da aposentadoria em razão de falta disciplinar grave durante o
exercício da função, após regular procedimento administrativo, era
plenamente cabível e em consonância com a legislação pertinente, não
alterada com a edição das Emendas Constitucionais nos 03/93 e 20/98,
conforme jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal.
Além disso, vale ressaltar que o julgador não está obrigado
a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes quando já
tenha encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, sendo
desnecessária a citação dos dispositivos legais invocados e tampouco
responder um a um.
Vencida essa questão, ao mérito.
Como é cediço, a motivação do ato demissório é
indispensável para a validade do ato administrativo, pois “é ela que
permite a averiguação da conformidade da sanção com a falta
imputada ao servidor. Sendo assim, a afronta ao princípio da
proporcionalidade da pena no procedimento administrativo, isto é,
quando a sanção imposta não guarda observância com as conclusões da
Comissão Processante, torna ilegal a reprimenda aplicada, sujeitando-
se, portanto, à revisão pelo Poder Judiciário, o qual possui competência
para realizar o controle de legalidade e legitimidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
6
administrativos” (RMS 20.665/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJe 30.11.2009).
Igualmente uníssona a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “estando a autoridade julgadora
de acordo com o relatório final, e se este se encontra suficientemente
fundamentado, não há qualquer vício no ato demissório por falta de
motivação” (MS 13.169/DF, Rel. Ministra JANE SILVA - Desembargadora
Convocada do TJ/MG, Terceira Seção, DJe 07.08.2008). Ainda nesse
sentido: MS 12.061/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Terceira Seção,
DJe 05.03.2009.
Outrossim, o referido Sodalício já decidiu que “Há
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando a punição se dá em decorrência de infração apurada em
Processo Administrativo Disciplinar, comprovada a conduta e
suficientemente motivadas as razões da sanção” (MS no 18081/DF, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 13.05.2013). E ainda,
que “Há proporcionalidade na aplicação da pena de demissão a servidor
público, decorrente de infração apurada em Processo Administrativo
Disciplinar,
quando
devidamente
comprovada
a
conduta
e
suficientemente motivadas as razões da punição” (MS no 13.053/DF,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 07.03.2008).

É
importante ressaltar, ainda, que o processo
administrativo não contém a mesma formalidade do processo judicial.
O rigor, em linhas gerais, limita-se à observância do devido processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
7
legal, consubstanciado na possibilidade do contraditório e da ampla
defesa do acusado, a quem não se pode impedir que livremente tente
ilidir os fatos que lhe são imputados, em observância ao preceito
constitucional contido no artigo 5o, inciso LV, da Lei Maior.
No caso dos autos, foi instaurado Processo Administrativo
Disciplinar em face do autor (servidor Benedito Geraldo Vaz Filho, que
por ocasião dos fatos exercia o cargo de escrivão encarregado da
Ciretran de Monteiro Lobato), para apuração de conduta irregular de
natureza grave: inserção de dados falsos em sistema de informações
(art. 313-A do CP) e falsificação de documento público (art. 297 do CP),
através de uso de senha pessoal, enquadrando-se no disposto no artigo
75, inciso II, da Lei Complementar no 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do
Estado de São Paulo), com as alterações trazidas pela LCE no 922/02 (fls.
120/130).
Após o trânsito em julgado da ação criminal, foi acolhida,
no procedimento administrativo, a proposta de procedência das
imputações, aplicando-se ao servidor a pena de cassação da
aposentadoria prevista nos artigos 67, VII e 77, I, com fundamento nos
artigos 74, II e 75, II e XII, todos da LOP, com publicação do Diário Oficial
do Estado de 29 de agosto de 2019.
Pois bem, o conjunto probatório demonstra a regularidade
do processo administrativo disciplinar, no qual foi respeitado o princípio
do contraditório e oferecida oportunidade de ampla defesa ao servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
8
No que tange à infração praticada e a penalidade aplicada
pela Administração Pública, assim dispõe a Lei Complementar no
207/791 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo):
“Art. 67 - São penas disciplinares principais:
(...)
VII - cassação da aposentadoria ou disponibilidade.”
“Art. 74 - Será aplicada a pena de demissão nos casos de:
(...)
II - procedimento irregular, de natureza grave;”
“Art. 75 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público,
nos casos de:
(...)
II - praticar ato definido como crime contra a Administração Pública,
a Fé Pública e Fazenda Pública ou previsto na Lei de Segurança
Nacional;
(...)
XII - praticar ato definido em lei como de improbidade.”
“Art. 77 - será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade, se ficar provado que o inativo:
I - praticou, quando em atividade, falta para a qual é cominada nesta
lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público;”
Portanto, havendo correspondência legal entre a infração
praticada pelo servidor público (artigos 74, inciso II e 75, incisos II e XII,
da Lei Complementar Estadual no 207/79) e a pena administrativa que
lhe é aplicada (artigos 67, inciso VII e 77, inciso I), devidamente
1 Com as alterações da Lei Complementar no 922/02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
9
motivada, não se justifica a revisão do ato.
No que tange à alegação de que que a cassação da
aposentadoria é inconstitucional e incompatível com o regime
previdenciário dos servidores, dado o caráter contributivo do benefício,
também insubsistentes as razões apresentadas.
Com efeito, a aplicação da penalidade de cassação de
aposentadoria de servidor público não foi revogada pelo texto
constitucional, mesmo após as Emendas Constitucionais 3/1993,
20/1998 e 41/2003, notadamente no que tange ao regime de
previdência instituído pelo artigo 40 da Constituição Federal.
Além disso, a Carta Magna prevê expressamente a
possibilidade de perda do cargo público “mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa” (art. 41, § 1o,
II).
A questão já foi apreciada pelo C. Supremo Tribunal
Federal, posteriormente às Emendas Constitucionais 03/93 e 20/98, no
sentido da legalidade da cassação de aposentadoria pela prática, na
atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inclusive com
decisão recente, abordando a questão do caráter contributivo e
solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos,
conforme ementa a seguir transcrita:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI
8.112/1990.
PENALIDADE
DISCIPLINAR
DE
CASSAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
10
APOSENTADORIA
OU
DISPONIBILIDADE.
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE
SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER
DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e
41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da
solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência
dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação
colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os
servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária
paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma
relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício
previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter
contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos
servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi
prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o
poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao
servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e
deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração
Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a
servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de
aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da
Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores
ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em
prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e
representaria
indevida
restrição
ao
poder
disciplinar
da
Administração em relação a servidores aposentados que cometeram
faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
11
Arguição conhecida e julgada improcedente.”
(ADPF 418/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO,
j. 15.04.2020, DJe 30.04.2020 - g.n.).
Em seu voto, o eminente Ministro destaca que “A diferença
entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria
concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de
punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em
atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se
já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da
aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para
servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de
solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria,
além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em
relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves
enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.”
Por fim, conforme bem consignou a ilustre Magistrada
singular, “A preocupação com a indigência do ex-servidor é
insubsistente. Apenado com a cassação de aposentadoria, ele poderá
requerer, caso atenda ao requisitos para tal, sua aposentadoria no
regime geral de previdência, nos termos do art. 201, § 9o, CF.
Evidentemente, seu benefício previdenciário será limitado ao teto do
regime geral; nada há de impróprio nisso, porque a aposentadoria na
integralidade era benefício garantido apenas aos servidores públicos,
condição que o apenado não mais ostenta” (fls. 150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054945-91.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 33900
12
Nesse contexto, não se vislumbrando nenhuma mácula no
processo administrativo que culminou com a cassação da
aposentadoria do autor, o qual exerceu plenamente sua defesa na
instância disciplinar, era mesmo de rigor a denegação da segurança e,
por conseguinte, não há se falar em restabelecimento do benefício
previdenciário.
Mantém-se, assim, a r. sentença.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.